Tribunal: TJSP
Processo: 2057877-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de posse ilegal de arma de fogo – Ausência de indícios do crime e fato atípico – Não configurada - Pedido de trancamento de inquérito policial e suspensão da intimação para acordo no Ministério Público (ANPP) – Impossibilidade – Falta de justa causa não demonstrada – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.